Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721373-79.2020.8.07.0000 Agravante(s) SOLPAR – SOL Participações S/A e Outra Agravado(s) Yuri Augusto Daher e Outros Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À pág. 1 do ID 23461808, a parte Agravada informa que seu único advogado constituído nos autos, Dr. José Luiz da Cunha Filho, inscrito na OAB/DF sob o no 3.190, está acometido pela Covid-19 e internado em leito de UTI desde o dia 13.02.2021, razão pela qual requer a suspensão do feito por prazo não inferior a 60 (sessenta) dias. A parte Agravante postulou a retirada do Agravo de Instrumento da pauta de julgamento virtual e requereu seu julgamento em sessão ordinária por reputar a questão de alta complexidade (pág. 1 do ID 23606043), bem como impugnou o pleito de suspensão do feito formulado pela parte Agravada (págs. 1/4 do ID 23800380). Levando em consideração a recente notícia de que o advogado da parte Agravada faleceu ontem – 11.03.2021 –, suspendo o curso do agravo pelo prazo de 15 (quinze) dias e determino àquela a constituição de novo mandatário no mesmo prazo legal (Art. 313, inciso I, §3o do Código de Processo Civil). Retire-se o processo da Pauta de Julgamento. Cumpra-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator